Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702708-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CINTIA RANGEL ASSUMPÇÃO RECORRIDO: DOUGLAS DA SILVA XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos materiais proposta pelo autor em razão de acidente de trânsito. Sentença de procedência reconhecendo a culpa exclusiva da ré. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito. II – Direito à indenização pelos danos materiais. RAZÕES DE DECIDIR 1. Demonstrada a culpa exclusiva da ré no acidente de trânsito, resta configurado o dever de indenizar. 2. A prova dos autos comprova a dinâmica do acidente e a responsabilidade da ré, não havendo elementos que indiquem concorrência de culpas. 3. Correta a sentença ao condenar a ré ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor, conforme comprovado nos autos. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente e determinou o pagamento da indenização por danos materiais. Acolhido o pedido de sentença extra petita para cassar a r. sentença no que diz respeito ao dano moral. Base legal: Código de Processo Civil, Código Civil (responsabilidade civil). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação de produção de prova negativa de sua culpa, mesmo diante da conclusão da perícia produzida por órgão técnico imparcial que registrou que não havia elementos para apontar quem iniciou a manobra que resultou no acidente em discussão. Afirma que sua condenação se deu com base exclusiva em depoimento testemunhal de pessoa envolvida emocional e diretamente no sinistro; b) artigo 945 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da culpa concorrente, com a redução proporcional da indenização, tendo em vista que, conforme descrito no laudo técnico, ambos os condutores realizavam manobras simultâneas na mesma faixa de aceleração, sendo impossível aferir, com precisão, qual deles iniciou o movimento. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada transgressão ao artigo 945 do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Os elementos probatórios constante dos autos deixam evidente que a responsabilidade pelo acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente da ré, ora apelante, cuja falta de cautela ao realizar a manobra de acesso à faixa de aceleração/desaceleração sem a devida preferência gerou as condições que culminaram no impacto. Assim, as razões de apelo não são capazes de alterar o convencimento exposto na sentença e que se mostra condizente com o acervo probatório produzido.” (ID 71424221). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025